Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713674-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUIZ RAMOS FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo no 0704392-86.2022.8.07.0005, antecipou a tutela para determinar a suspensão dos descontos mensais no contracheque do Autor (Agravado) em decorrência do contrato questionado nos autos, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado, nos termos abaixo transcritos (Id. no 122849397): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra e emenda em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque em decorrência de empréstimo realizado sob a forma de cartão de crédito consignado, ao fundamento de que jamais teria realizado tal contratação. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que a parte autora alega não ter requerido a contratação do produto “empréstimo RMC”, acreditando tratar de fraude ou erro. Os contracheques de Id n. 121256492 confirmam os descontos realizados pelo banco réu. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos comprometem a renda do autor, pessoa idosa e hipossuficiente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover, imediatamente, descontos mensais no contracheque do autor em decorrência do contrato debatido nos autos, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. O mandado será cumprido mediante simples acesso da parte ré ao PJ-e, pois trata-se de instituição parceira. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia”. Sustenta o Agravante que a r. decisão agravada antecipou a tutela requerida na petição inicial, a despeito de não estar demonstrado perigo em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Aduz que o Agravado tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e que os descontos questionados estão sendo realizados há muitos anos, o que descaracterizaria o perigo da demora. Alega que a suspensão dos descontos no contracheque do Agravado implica a satisfação do mérito da demanda, pois, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido inicial, o Agravante ficará impossibilitado de retomar os descontos caso o consumidor venha a contratar novos empréstimos com o comprometimento da sua margem consignável. Argumenta, ainda, que a multa por descumprimento imposta na r. decisão agravada é desarrazoada, pois foi imposta sem limitação e especificação da quantia que será paga. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 34910629). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No entanto, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a suspensão da decisão que determinou o sobrestamento dos descontos mensais no contracheque do Autor (Agravado) referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais no contracheque do Agravado, o MM. Juiz a quo considerou os argumentos relevantes e idôneos apresentados para demonstrar a alta probabilidade do direito alegado, bem como reconheceu a ocorrência de risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação, sob o fundamento de que os descontos comprometem a renda do Agravado, pessoa idosa e hipossuficiente. O Agravante, por sua vez, não logrou demonstrar a inexistência dos referidos requisitos. Isso porque, ao menos neste momento processual, não há como concluir que o Agravado tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e que ele anuiu aos seus termos, porquanto o cerne da presente controvérsia está exatamente na validade, ou não, do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, cuja comprovação depende de provas ainda não produzidas. Nesse ponto, cumpre destacar que, não obstante o Agravado sustente na petição inicial que o contrato em questão foi celebrado mediante fraude e que não autorizou os descontos em seu contracheque, o Agravante sequer juntou aos autos cópia do referido contrato, de modo a permitir a verificação superficial da sua regularidade. Também não tem razão o Agravante ao aduzir que os descontos questionados estão sendo realizados desde julho de 2019, o que descaracterizaria o periculum in mora, pois, como bem pontuou o MM. Juiz na r. decisão agravada, o Agravado é pessoa idosa e hipossuficiente o que, em sede de cognição superficial, autoriza a conclusão de que os descontos comprometem sobremaneira sua subsistência. Lado outro, não há que se falar em decisão satisfativa ou na impossibilidade de os valores supostamente devidos serem cobrados em caso de eventual improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, pois não há óbice à cobrança futura de tais valores.Ademais, a alegação genérica, hipotética e desprovida de comprovação fática de que o Agravante poderá comprometer a sua margem consignável com a contratação de novos empréstimos não é suficiente para impedir a antecipação de tutela requerida na petição inicial. Por fim, acercado argumento de que a multa por descumprimento arbitrada é desarrazoável e, por isso, deveria ser reduzida ou excluída, também não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sucede que, embora o Agravante alegue que a multa por descumprimento foi imposta sem limitação e especificação da quantia que será paga, a r. decisão agravada foi clara em fixar as astreintes no equivalente ao triplo de cada desconto realizado, ou seja, em valor apurável por simples cálculos e limitado ao triplo do valor indevidamente exigido. Considero, portanto, que não é caso de se excluir ou reduzir as astreintes, pois fixadas em valor limitado e suficiente para produzir no Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, suspender os descontos mensais no contracheque do Agravado. Com efeito, as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte ao cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. Assim, concluo que a multa foi fixada em patamar que reputo adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante, e, portanto, não merece qualquer reparo a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora